Tribunal: STF
Processo: AI 531850
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. DESCENTRALIZAÇÃO DO PROTOCOLO. CONVÊNIO COM ECT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a lei processual atual permite a descentralização do protocolo de petição somente a ofícios de Justiça de primeiro grau, nos quais não se inclui a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.